Tribunal: TJMT
Processo: 1004044-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1004044-33.2021.8.11.0000
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA LIGADA AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO.
Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente.
A qualificação do delito por motivo fútil, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento da qualificadora, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando esta estiver totalmente desconectada do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedente e descabida, o que não é o caso da questão ora tratada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004044-33.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO SERGIO LIMA GOMES - CPF: 037.491.071-57 (RECORRIDO), MATHEUS COSTA RUGGERI - CPF: 039.294.721-80 (RECORRIDO), JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 290.045.434-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON EUDOXIO LOPES GONCALVES - CPF: 367.747.741-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
- ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA LIGADA AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO.

Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente.

A qualificação do delito por motivo fútil, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento da qualificadora, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando esta estiver totalmente desconectada do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedente e descabida, o que não é o caso da questão ora tratada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pela defesa de José Francisco da Silva, em adversidade a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, julgando procedente a denúncia, o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais,
a defesa pleiteia a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal,
sob a alegação da desistência voluntária. Subsidiariamente, pretende a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Contrapondo os argumentos defensivos, o
parquet
, rechaça o anseio recursal, pugnando pela manutenção
in totum
da decisão de pronúncia ojerizada, por se apresentar a materialidade do fato delituoso, bem como indícios de autoria desfavoráveis ao recorrente.

A magistrada manteve a decisão por ser próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em p
arecer da lavra do douto Procurador Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pelo desprovimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL.

Pretende o turno defensivo, a desclassificação da figura do homicídio tentado, para o de lesão corporal, sustentando a ausência de animus necandi na ação delitiva em razão da desistência voluntária.

Consta da denúncia, que:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 02 de dezembro de 2019, por volta das 11h00, na Praça Municipal de Gaúcha do Norte/MT, o denunciado JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, agindo com animus necandi, por motivo fútil, utilizando-se de uma arma branca tentou matar Edson Eudóxio Lopes Gonçalves, apenas não consumando o crime por circunstância alheia a sua vontade, vez que a vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado e correr em direção ao hospital municipal, conforme Boletim de Ocorrência (fl. 03/05-IP), Termos de Declarações de fls. 08/09, Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 11/14-IP, Termo de Declarações de fls. 33/34 e Relatório de Investigação de fls. 10. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, por motivo fútil, com o intento homicida, dirigiu-se até a praça pública, local onde encontrava-se a vítima e, de posse de uma arma branca, passou a desferir vários golpes com o referido instrumento em face do ofendido Edson Eudóxio Lopes Gonçalves. Ato contínuo, a vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado e correr em direção ao hospital de gaúcha do Norte-MT, local em que recebeu atendimento médico, conforme Boletim de Ocorrência (fl. 03/05-IP), Termos de Declarações de fls. 08/09, Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 11/14-IP Termo de Declarações de fls. 33/34 e Relatório de Investigação de fls. 10. Na sequência, a equipe da Polícia Militar foi acionada e, em seguida, diligenciou até a praça municipal de Gaúcha do NorteMT, onde logrou êxito em localizar e prender o denunciado ainda de posse da faca utilizada no crime. A qualificadora do motivo fútil está presente uma vez que o denunciado JOSÉ FRANCISCO DA SILVA tentou matar o Sr. Edson Eudóxio Lopes Gonçalves em razão de discussão banal.” (sic)

O pronunciado, quando ouvido perante a autoridade policial, afirmou que:

“(...) Que conhece a pessoa de Edson Eudoxio Lopes Gonçalves, pois ele é morados de rua e vive ela praça da cidade de Gaúcha do Norte. Que a vítima estava embriagado e quando a esposa do interrogado passava na rua em que Edson estava, ele aproveitou que ela estava desacompanhada e disse palavras grosseiras de assédio “sua boazuda, cê não pe mulher para o Ceará não, sua gostosa”. Que ela chegou em casa e se queixou para o interrogado, dizendo “nego, aquele homem cabeludo está mexendo comigo de novo, me chamou de boazuda”. Que o interrogado, estava cortando uns capins da calçada, e de imediato saiu atrás de Edson e o encontro na praça da cidade. Que disse à vitima “você escolhe o tipo de mulher que você esta mexendo, você morre, você respeita a mulher dos outros, você vai cair na faca agora”. Que o interrogado estava na posse de uma arma branca, que estava frente a frente com Edson e desferiu cerca de uns dois golpes nas costas de Edson pois este tentou correr, por isso pegou nas costas. Que somente atacou a vitima para defender a honra de sua esposa (...)”. (sic)

Quando ouvido judicialmente, negou que tenha desferido golpes de faca contra a vítima com animus necandi, dando a entender que as lesões sofridas pela vítima foram despropositais, conforme:

“(...) Juiz: eu gostaria de saber do senhor Sr. José Francisco da Silva o que que aconteceu nesse dia, se o senhor fez isso ou o que que você fez? Réu: Apenas eu tava em casa trabalhando. Juiz: Certo. Réu: (...) tomando e capinando o quintal, daí tava pegando muito barro na enxada (...) aí eu peguei uma faca (...) para limpar a enxada e deixei ela no bolso (...) quando eu fui saindo a mulher veio chegando (...) aí quando ela terminou de falar pra mim, ela falou Nego você sabe aquele homem cabeludo, eu falei sei, ela falou pois é eu passei ali na praça agora e ele me falou que eu sou muito, com licença da palavra Dr., que eu sou muito gostosa e boazuda e que você não é homem pra mim. Aí eu falei, meu Deus do céu aí eu juntei uma coisa com a outra e aí eu deixei a mulher em casa, e fui até a praça, quando eu cheguei na praça eu chamei ‘vem cá’, aí ele não veio e eu fui até ele, aí quando eu cheguei eu falei mais moço, como foi aquele dia que você falou para minha mulher, aí eu deixei pra lá, agora você torna a mexer com a minha mulher que é mulher boazuda e gostosa, mulher boazuda e gostosa (...) aí ele baixou para pegar uma sacola que tava no chão, aí quando ele baixou eu fui junto com ele pra não deixar ele pegar essa sacola (...) aí eu senti a faca no bolso (...) aí eu puxei a faca, quando ele viu a faca na minha mão, ele agarrou nas minhas pernas, agarrou nas minhas pernas, aí eu forcei nos dois ombros dele (...) aí na hora que a faca não sei se cortou ele, não sei (...) aí quando eu abri o olho ele estava diante de mim uns cinco, seis metros, aí falei assim vai embora rapaz, porque você vai mexer com um cabra doido ai e ele vai te matar bem ai (...) aí eu comecei a conversar com ele, aí quando eu virei aí eu dei de cara com a polícia, aí mandou eu jogar a faca no chão eu joguei, aí quando chegamos na delegacia aí que ele veio falar pra mim, vocês tem que pegar esses bandidos, sem vergonhas, que anda mexendo com (...) Juiz: Entendi, então você estava na sua residência, a sua companheira lhe disse isso e automaticamente o senhor foi até a praça para conversar com ele, foi isso? Réu: Para conversar com ele. Juiz: Nisso o senhor já foi com a faca? Réu: Não, eu sai com a faca no bolso eu nem lembrava da faca, eu só lembrei da faca na hora que ele foi para pegar a bolsa (...) aí eu senti a faca no bolso. (...) ai eu disse você foi se armar, eu tenho uma faca aqui (...). Juiz: Deixa um outro ponto aí porque eu fiquei um pouco na dúvida, aqui por causa do áudio, o Edson ele estava com alguma arma? Réu: Não. Não. Eu não vi ele tirar nada de dentro da sacola, mas eu fiquei com medo na hora que ele foi na sacola. (...) Juiz: Entendi. Eu estou satisfeito eu vou passar a palavra para o Ministério Público. (...) Promotor: Sr. José Francisco só para complementar alguns fatos, é eu queria saber do senhor o seguinte, quando a polícia chegou no local, eles pediram para o senhor soltar a faca e o senhor não soltou, o que aconteceu ali na hora? Réu: Quando eles me pediram para soltar a faca eu joguei a faca para o rumo da viatura, não fiquei com a faca na mão (...) Promotor: Tá, uma dúvida aqui, o Sr. fala que a vítima né, no caso o Sr. Edson, ele abaixou para pegar uma sacola. Réu: Sim, ele abaixou para pegar uma sacola. Promotor: Tá, e foi nesse momento que o senhor desferiu os golpes de faca nele? Réu: foi quando eu baixei para eu olhei na sacola, aí eu senti, depois eu nem lembrava que aquela faca estava no meu bolso, porque ela era pequenininha, aí senti a faca, ai eu falei você vai se armar, eu tenho uma faca aqui (...) aí ele pegou nas minhas pernas e puxou, aí eu forcei para eu pegar no ombro dele, aí foi na hora que a faca triscou, furou, não sei porque eu não vi. (...) aí ele passou por debaixo de mim, aí eu cai para as costas dele. Aí, quando eu abri o olho ele estava na minha frente uns cinco a seis metros, aí eu falei que ele fosse embora caçar mexer com outra pessoa. Promotor: Tá, Sr. José Francisco, quando o senhor foi ouvido na Delegacia de Polícia, tem um depoimento do senhor lá que fala o seguinte, o senhor fala que deu uma facada nele, e as duas facadas nas costas dele é porque ele tinha corrido, o senhor confirma que falou isso na delegacia Sr. José Francisco? Réu: Não confirmo não senhor. Do jeito que aconteceu eu falei para eles. Promotor: Tá, porque o laudo fala que tem duas facadas nas costas e uma na frente próxima ao ombro, foi isso? O senhor deu três facadas nele, na vítima? Não, eu lembro que apoiei no ombro dele (...) quando ele correu não corri atrás dele não. Eu não sai atrás dele, ele saiu na minha frente, uns cinco, seis metros, (...) eu lembro que furou só o ombro dele, agora se foi nas costas eu não sei. (...) Defesa: Você disse que já tinha brigado com o Edson antes, mas foi discussão verbal ou o Senhor brigou de bater? Réu: De bater (...)”. (sic)

A testemunha Matheus Costa Ruggeri, policial militar, afirmou relatou em Juízo que o réu confessou ter esfaqueado a vítima em razão de ele ter mexido com sua esposa:

“(...) Promotor: Senhor Mateus, isso aqui é um processo que o Ministério Público move contra o Senhor José Francisco da Silva por tentativa de homicídio, consta aqui no processo que o senhor juntamente com o policial militar o senhor Mário Sérgio, diligenciaram na data dos fatos na praça central de Gaúcha do Norte, o senhor se recorda desses fatos? Mateus: Recordo. Promotor: O que que aconteceu por gentileza senhor Mateus na data dos fatos? Mateus: Nós recebemos ai a solicitação, de uma pessoa informando que teria ocorrido um esfaqueamento e seria na praça central, quando a gente chegou lá a gente visualizou esse suspeito senhor José com a faca escondida nas costas, com as mãos nas costas e a faca tentando esconder da equipe policial, dessa forma a gente deu a ordem pra ele soltar a faca, soltar, algumas vezes até ele entender e acatar, ai depois disso fizemos o algemamento dele e conduzimos para o quartel, ai ele falou na entrevista durante a confecção do boletim que teria desferido esse golpe no rapaz que mexeu com a esposa dele. Promotor: Ele teria confessado então para os senhores que teria de fato esfaqueado a vítima? Mateus: Uhum, isso, que pelo que descreveu seria porque ele teria falado ou provocado a esposa ai do suspeito. Promotor: Ta certo, senhor Mateus, no momento da abordagem do Sr. José Francisco houve alguma resistência no momento que a Polícia Militar solicitou que ele largasse a arma branca? Mateus: Houve, houve sim, uma resistência ele não soltou e inclusive foi necessário efetuar um disparo de arma com munição menos que letal na direção dele, mas não acertamos ai desencorajou ele a partir pra cima da guarnição, após isso ele soltou a faca e conseguimos fazer a imobilização dele, mas a todo momento ele proferiu ameaças contra a equipe que depois procuraria a gente, mas assim, ele estava sobre grande influência de álcool, estava muito alcoolizado no momento dos fatos. Promotor: Ta certo, tá bom Sr. Mateus, muito obrigado, sem mais perguntas excelência. Mateus: Ok. Juiz: Dra. Juliana? Defesa: senhor percebeu se ele tinha exalado de álcool, se ele tava embriagado? Mateus: Sim, era perceptivo ai no estado de embriaguez, até pelo odor etílico, da forma como ele falava, assim como ele é uma pessoa conhecida aqui na cidade, a gente já sabia que ele era assim, ele faz uso recorrente de bebida alcoólica, é mais fácil achar ele em estado de embriaguez do que são. Defesa: Entendi, tá certo, não tem mais perguntas (...)”(sic)

A testemunha Mario Sérgio Lima Gomes, policial militar caminha no mesmo sentido da testemunha Matheus Costa Ruggeri, senão vejamos:

“(...) Promotora: (...) o que que o Sr. se recorda dos fatos? Mario Sérgio: Fomos acionados próximo ao horário de almoço por populares, que tinha sido, tinha acontecido umas vias de fato lá na praça e possivelmente a vítima tinha sido perfurada com uma arma branca né, deslocamos no momento, a vítima não estava mais lá, e o senhor José estava encostado próximo a uma residência, encostado em uma cerquinha, foi dado a voz para ele soltar a faca, ele não acatou. Promotora: Ele estava com a faca? Mario Sérgio: Estava com a faca na mão (...) aí foi dado a voz para ele soltar a faca, verbalizamos uma ou duas vezes, foi necessário o disparo antimotim, a uma distancia aproximada de 10 metros, porém não acertou ele, quando houve o disparo ele soltou a faca, a gente conseguiu fazer imobilização dele e encaminhar ele. Promotora: Naquele momento você percebeu se ele estava manifestando ter ingerido bebida alcoólica? Mario Sérgio: Sim, era possível sentir aquele odor de bebida alcoólica. Promotora: A vítima foi localizada quando vocês chegaram no local? Mario Sérgio: Não já estava no hospital. Promotora: Ah, já tinha sido socorrida? Mario Sérgio: Já tinha sido socorrida. Promotora: O Sr. compareceu ao hospital para conversar com a vítima? Mario Sérgio: Não, a gente não foi ao hospital porque a vítima não estava mais na Gaúcha, já tinha ido para Água Boa. Foi para Água Boa para ter um atendimento melhor. Promotora: E lá no hospital o senhor tomou conhecimento dos ferimentos? Mario Sérgio: Não senhora. Promotora: O Sr. conhece o Sr. José Francisco de alguma ocorrência antes? Mario Sérgio: Sim. Promotora: o Sr. se recorda? Mario Sérgio: Maria da Penha. Promotora: Maria da Penha?! Mario Sérgio: Maria da Penha. Promotora: Quando ele foi abordado depois que ele soltou a faca, tudo, o que ele relatou sobre os fatos? Mario Sérgio: Que ele era um sujeito homem, cabra macho que não aceitaria ninguém dando em cima da esposa dele, por isso ele tinha feito a agressão com o cidadão lá, que ninguém ia mexer com a esposa dele. Promotora: A esposa estava lá no local? Mario Sérgio: Não senhora. Promotora: O senhor tem conhecimento do endereço, da localização da vítima Edson Eudóxio? Mario Sérgio: Não. A gente via ele na rua, porém ele não tem endereço fixo. Às vezes ele ficava encostado no posto BR 242, dormia nos bancos, ou dorme na praça, ou dorme próximo ao banheiro do posto. Promotora: Ele é morador de rua? Mario Sérgio: Como se fosse morador de rua. Aí quando ele tem um serviço na fazenda, ele vai para essa fazenda, ele volta pra cidade, ele fica perambulando. Promotora: O Sr. encontrou com ele na Gaúcha? Mario Sérgio: Encontrei. Encontrei várias vezes, depois do ocorrido. Promotora: O Sr. sabe me dizer quanto tempo ele ficou internado lá em Água Boa? Mario Sérgio: Não sei dizer, não sei dizer. (...)” (sic)

Analisando os autos, tenho que ouvido em Juízo o réu tentou retratar-se da suposta confissão realizada perante a autoridade policial. Entretanto, a suposta confissão em sede policial surgiu de forma simples e espontânea, não tendo havido sequer alegação de eventual coação que colocasse em dúvida os fatos por ele narrado.

Destaque-se que a versão extrajudicial esta harmônica com os depoimentos dos policiais militares.

Acerca da intenção de ceifar a vida da vítima ou apenas repelir possível mal injusto, com o conteúdo apresentado nos autos, não é possível aferir a real motivação do acusado, razão pela qual não se pode dar azo a pretensão defensiva de desclassificação.

Não é possível aferir se o pronunciado agiu com animus necandi e não de forma desproposital ou não, bem como se somente cessou os golpes contra o ofendido porque a vítima teria saído correndo ou porque teria desistido voluntariamente.

Ressalto ainda, a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano.

Nesse sentido:

"RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PREMISSA DO STJ – VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPE DE ARMA BRANCA NA REGIÃO DO TÓRAX – DOLO DE MATAR – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – ARESTOS DO TJMT – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ENUNCIADO CRIMINAL 2 E JULGADO DO TJMT – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
“Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente” (TJMT, RSE no 128176/2012)
.“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal no 2)“Tendo as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do iudicium accusationis, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.” (RSE no 72580/2014)" (RSE 58693/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018). (destaquei)

As provas acostadas aos autos elucidam a autoria delitiva, entretanto, lançam larga sombra sobre presença ou não de
animus necandi
, argumentado no plano defensivo pelo recorrente, seja pela alegada desistência voluntária, que não ressai inconteste nos autos, seja por motivos outros.

Destarte, por configurar a pronúncia mero juízo de admissibilidade, sendo a desclassificação nesta fase processual, medida de exceção, exigindo-se para o seu reconhecimento, prova inconteste da inexistência de intenção de matar, e, por não ter a defesa logrado êxito em comprovar de forma inequívoca a tal intento, a manutenção do édito de pronúncia, com a submissão do recorrente/pronunciado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa, é medida que se impõe.

Desta forma, não vejo de pronto como acatar o pleito defensivo da desclassificação da tentativa de homicídio, para lesão corporal, sem prejuízo que essa tese ser debatida com maior amplidão perante o plenário do júri popular.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA.

Pretende ainda o turno defensivo, o decote da qualificadora do motivo fútil.

Observo dos autos que supostamente o entrevero entre pronunciado e vítima, se deu em razão de uma discussão banal, por conta da vitima supostamente ter mexido com a esposa do pronunciado, a chamando de “gostosa e boazuda”.

Nesse diapasão, entendo que o intento derradeiro do presente recurso não possui força para êxito, visto que a ojerizada qualificadora deve ser submetida à apreciação do corpo de jurados, por transbordar o perímetro de admissibilidade.

Ainda neste cursor, verifico que dentro dos limites impostos ao judicante monocrático, fez-se uma avaliação quanto à possibilidade ou não de aferição dos pormenores que compõem os autos, entretanto o prosseguimento poderia comprometer todo o bom andamento processual, adentrando seara indevida, afeta ao Tribunal Popular, visto que a verticalização nos autos, é naturalmente adstrita ao Egrégio Tribunal do Júri, por sua essência psicológica demandar uma mais acurada análise probatória.

Por fim, entendo que a qualificadora do motivo fútil, se encontra acoplada à estrutura meritória.

Ademais, a possibilidade de afastamento da qualificadora, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando esta estiver totalmente desconectada do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedente e descabida, o que não se configura no caso
in
comento, sendo inclusive dedicadamente e de forma individualizada, expostas pelo magistrado pronunciante, de modo a interagir visceralmente com a estrutura nuclear da acusação em desfavor do recorrente/réu.

Assim, não se mostra pertinente a análise neste instrumento recursal.

Em conformidade com a nossa ótica, tem entendido e decidido o Supremo tribunal Federal, senão vejamos:

"Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC no 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis”(HC 108.374, Rel. Min. Luiz). 2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público e reconhecer a usurpação da competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...). EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. (...). AGRAVO NÃO CONHECIDO NO PONTO QUALIFICADORAS.

(...).

3. Sentença de pronúncia que atende ao comando do artigo 408 do Código de Processo Penal, concluindo pela pronúncia do agravante após descartar hipóteses de impronúncia e de absolvição sumária.

4. O agravante pretende que no RE seja reconhecido o afastamento das qualificadoras, porque não houve sobre a manutenção de tais circunstâncias fundamentação adequada. Não há nulidade da sentença de pronúncia que, todavia, analisa de forma sucinta a manutenção de qualificadoras, remetendo ao Tribunal do Júri uma análise mais acurada do acervo probatório.
Precedentes.

5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.” (STF, AI 458072/CE). (destaquei)

Saliento, de forma sintetizada, que ao Tribunal do Júri compete, por emanação constitucional, analisar a fundo a questão meritória, guardando-se a presente fase processual, o juízo de admissibilidade.

Pelo exposto, após detida análise dos autos, em
consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021